Tribunal: TJBA
Processo: 8148640-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8148640-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARCOS DE AZEVEDO REBOUÇAS BRANDÃO

Advogado(s): MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS, VITOR GOMES MADEIRA

EMBARGADO: ANDERSON DOS SANTOS PURIFICACAO

Advogado(s): JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 99, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se há contradição interna ou erro material no reconhecimento da preclusão do pedido de gratuidade da justiça; (iii) determinar se houve violação ao Tema 1.178 do STJ; e (iv) verificar eventual afronta aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente têm cabimento nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo da parte.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida e não o foi, sendo desnecessário que o julgador enfrente um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua convicção.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 99, § 3º, do CPC, reconhecendo o caráter relativo da presunção de hipossuficiência e afastando-a diante de elementos concretos constantes dos autos e da ausência de prova produzida pelo embargante, apesar de regularmente intimado.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna, existente entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica quando há coerência lógica entre as razões de decidir e a conclusão adotada.

A decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça possuía carga decisória e era passível de impugnação imediata por agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

O recolhimento parcial e insuficiente do preparo, após o indeferimento da gratuidade e sem a interposição do recurso cabível, configura ato incompatível com a vontade de recorrer, caracterizando preclusão lógica e consumativa.

A renovação do pedido de gratuidade da justiça exige demonstração de alteração superveniente da situação fática, o que não foi alegado nem comprovado, sendo inviável a mera reiteração de argumentos já apreciados.

O procedimento adotado no indeferimento da gratuidade observou o Tema 1.178 do STJ e o art. 99, § 2º, do CPC, pois houve fundamentação concreta, identificação de indícios de capacidade financeira e intimação prévia para comprovação da hipossuficiência.

O direito de acesso à justiça e de recorrer não é absoluto, submetendo-se ao cumprimento das regras processuais relativas ao preparo recursal, cuja exigência, quando não comprovada a hipossuficiência, não configura denegação de justiça.

O art. 1.025 do CPC dispensa a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida no acórdão.

Não se constata, no caso, intuito protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à oposição de novos embargos com finalidade meramente revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos e da ausência de prova pela parte, mesmo após regular intimação.

O recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade, sem a interposição do recurso cabível, configura preclusão lógica e consumativa quanto à matéria.

O indeferimento fundamentado da gratuidade da justiça, com observância do contraditório, não viola o Tema 1.178 do STJ nem os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8148640-53.2021.8.05.0001

o
postos
nos autos d
o
Agravo Interno n.
8148640-53.2021.8.05.0001

interposto
nos autos d
a

A
pelação Cível

n.
8148640-53.2021.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MARCOS DE AZEVEDO REBOUÇAS BRANDÃO
e

e
mbargad
o
,
ANDERSON DOS SANTOS PURIFICAÇÃO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12